Tribunal: STF
Processo: ARE 1366541
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. Crime de estupro de vulnerável. Apelo defensivo desprovido em entendimento majoritário. Voto vencido que o provia parcialmente, para desclassificar a conduta para a descrita no artigo 148, parágrafo 1.°, incisos IV e V do Código Penal. Contemplação lasciva. Sujeito que foi surpreendido após ter despido criança de dois anos de idade, no interior de veículo por ele conduzido. Atos perpetrados pelo ora Embargante que constituem o delito de estupro de vulnerável. Entendimento assente na doutrina penal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Desprovimento aos embargos infringentes e de nulidade."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XL, e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No voto vencido, que delineia os limites dos presentes embargos infringentes e de nulidade, entendeu o nobre Desembargador vogal que a conduta descrita pelo Ministério Público e comprovada durante a instrução criminal não se amoldaria ao delito de estupro de vulnerável, por isso que se trataria de descrição de ato de privação de liberdade da vítima, para fins libidinosos, ressaltando-se que não teria havido contato físico entre a ofendida e o sujeito.



    Concessa maxima venia, não se mostra razoável a solução vislumbrada por S. Ex.a, devendo ser chancelado o resultado alcançado pelo acórdão majoritário. 



    Com efeito, conforme venho sustentando nos julgados de minha relatoria, para a consumação do delito do artigo 217-A do Código Penal afigura-se suficiente e bastante a inequívoca ocorrência de contato fisico promovido pelo agente em detrimento da dignidade sexual da ofendida, sendo certo que se deve entender o ato libidinoso como sendo aquele que visa à satisfação do instinto sexual e serve de desafogo à lascívia ou volúpia do agente, não se restringindo às hipóteses em que efetivamente ocorra penetração.



    In casu, observa-se que o agente agiu com dolo de satisfazer a própria lascívia, despindo a criança e passando a contemplá-la sem roupa, o que efetivamente torna consumado o delito que lhe foi imputado. 



    O fato de o sujeito não ter iniciado conjunção carnal ou outra espécie de ato libidinoso que pressupõe penetração, per se, não desconstitui a circunstância de que o indivíduo efetivamente tocou e manipulou todo o corpo da criança, para despi-la, sendo surpreendido pelos policiais militares, chamados por terceiros delatores, quando ainda estava a contemplar a criancinha.



    (...)



    Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que tem reafirmado que o crime sexual resta efetivamente consumado quando verificado o contato físico entre o agente e a vitima, como ocorre com os toques que despem a criança.



    (...)



    Destarte, voto no sentido de desprover os embargos infringentes e de nulidade, fundamentos. mantendo-se o acórdão vergastado por seus próprios ". 



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente